Tribunal: TJSP
Processo: 2174005-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA MORADIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRA, MOVIDA POR OCUPANTES DE ÁREA PÚBLICA EM FACE DE MUNICÍPIO – Indeferimento da tutela de urgência. Pretensão de impor ao Município a realização de estudos de solo e monitoramento da área ocupada – Existência de ação de reintegração de posse do Município em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA MORADIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRA, MOVIDA POR OCUPANTES DE ÁREA PÚBLICA EM FACE DE MUNICÍPIO – Indeferimento da tutela de urgência. Pretensão de impor ao Município a realização de estudos de solo e monitoramento da área ocupada – Existência de ação de reintegração de posse do Município em face dos ocupantes, com sentença de procedência e recurso de apelação pendente de julgamento – Área de alto risco à vida dos ocupantes – Ausência da probabilidade do direito. Requisito do art. 300, "caput", do CPC/2015. Decisão mantida.
– Recurso não provido.